Tribunal: TJDFT
Processo: 0051577-62.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0051577-62.2011.8.07.0001 RECORRENTE: CEDRO PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RECORRIDO: CESAR DA SILVA AGUIAR, MARIA LUISA LOPES BATISTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Compra e venda de imóvel em construção - vagas de garagens. Encargos tributários e condominiais devidos a partir da efetiva transmissão da posse do bem da construtora para o adquirente. Atraso na entrega da documentação necessária para o registro imobiliário: lucros cessantes. Dano moral configurado pelo atraso superior a um ano e sete meses na entrega dos imóveis. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 322, 324, 329 e 330, todos do Código de Processo Civil, sustentando a inépcia do pedido de lucros cessantes em razão da impossibilidade de aditamento do pedido em sede de apelação; b) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, invocando a inexistência de dano moral diante da ausência de comprovação do dano. Subsidiariamente, afirma que o valor foi fixado em patamar elevado e requer a minoração; c) artigos 141, 336, 342 e 1.013, §1o, estes do Código de Processo Civil, defendendo a existência de inovação recursal quanto ao reconhecimento de abusividade de cláusula contratual. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 141, 322, 324, 329, 330, 336, 342, 1.013, §1o, todos do Código de Processo Civil; 186 e 926, ambos do Código Civil, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AgInt no AREsp 1493642/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/12/2019). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e do contrato firmado. Desse modo, a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010